Tribunal: TJSP
Processo: 1022419-95.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação. Telefonia. Sentença de improcedência. Relação jurídica controversa. 1. Prova insuficiente para demonstrar a contratação do serviço questionado pela autora. O ônus de produção incumbia à ré, a qual apenas se limitou a alegação solicitação da autora e exibiu apenas faturas e telas de seu sistema informatizado (prints), todos unilateralmente elaborados. Reconhecimento e declaração da

Ementa:
Apelação. Telefonia. Sentença de improcedência. Relação jurídica controversa. 1. Prova insuficiente para demonstrar a contratação do serviço questionado pela autora. O ônus de produção incumbia à ré, a qual apenas se limitou a alegação solicitação da autora e exibiu apenas faturas e telas de seu sistema informatizado (prints), todos unilateralmente elaborados. Reconhecimento e declaração da inexigibilidade do débito. Restituição do indébito de forma simples, diante da inexistência de má-fé da ré, com acréscimo de correção desde os desembolsos e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. 2. Dano moral não caracterizado. Mero inadimplemento contratual, sem circunstâncias específicas que abalassem a imagem e o conceito empresarial da autora. 3. Sucumbência recíproca: igual distribuição dos ônus entre as partes. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000519345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1022419-
95.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JTC DISTRIBUIDORA
LTDA, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E
VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022419-95.2017.8.26.0100 - Voto no 5560 - EE (A)
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1022419-95.2017.8.26.0100
Apelante: Jtc Distribuidora Ltda
Apelado: Telefonica Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Juiz: Cláudia Maria Pereira Ravacci.
Voto no 5560
Apelação. Telefonia. Sentença de improcedência. Relação
jurídica controversa. 1. Prova insuficiente para demonstrar a
contratação do serviço questionado pela autora. O ônus de
produção incumbia à ré, a qual apenas se limitou a alegação
solicitação da autora e exibiu apenas faturas e telas de seu
sistema
informatizado
(prints),
todos
unilateralmente
elaborados. Reconhecimento e declaração da inexigibilidade
do débito. Restituição do indébito de forma simples, diante da
inexistência de má-fé da ré, com acréscimo de correção desde
os desembolsos e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da
citação.
2.

Dano
moral
não
caracterizado. Mero
inadimplemento contratual, sem circunstâncias específicas
que abalassem a imagem e o conceito empresarial da autora.
3. Sucumbência recíproca: igual distribuição dos ônus entre
as partes. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou
improcedente a demanda e condenou a autora a pagar as despesas processuais e os
honorários advocatícios de 20% (fls. 225/228).
A autora recorre e alega, em síntese, que: a) aplica-se ao
caso o Código de Defesa do Consumidor; b) a ré tem responsabilidade objetiva, nos termos
do artigo 14, do CDC; c) as cópias das telas de sistema informatizado apresentadas pela ré
apelada foram elaboradas unilateralmente e não podem ser consideradas como prova; d) o
ônus da prova incumbe à ré. Com base nisso, pleiteia o provimento do recurso para ; e)
nulidade da cláusula de renovação automática dos contratos; f) efetivos danos material
(valor pago indevidamente, que deve se restituído em dobro) e moral. Com base nisso,
pleiteia o provimento do recurso para, acolhido o pedido inicial, seja (i) declarada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022419-95.2017.8.26.0100 - Voto no 5560 - EE (A)
3
inexigibilidade do débito relativo aos serviços denominados de "Soluciona TI", a partir de
abril de 2016, bem como condena a ré à (ii) restituição (em dobro) do referido indébito e da
indenização por dano moral; e, subsidiariamente, a (iii) redução dos honorários
advocatícios a 10% do valor da condenação (fls. 231/250).
Contrarrazões a fls. 256/279.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado
(fls. 251/252).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 283).
É o relatório.
1. Depreende-se da petição inicial, que, além da manutenção
da linha telefônica e de internet, autora reconhece a relação jurídica com a ré da celebração
de três contratos para prestação do serviço “solução de TI” (1945671, 16463232 e
11956537), cobrados mensalmente em suas faturas vinculadas ao número (11) 3313-3847,
cujo pagamento se dava por débito automático. Contudo, a ré passou a emitir faturas de
contratos que não reconhece a celebração (19193844, 19076778, 19493320, 19658802,
19601019, 19600300 e 19743775), razão pela qual ingressou com a presente demanda
pleiteando a inexigibilidade dos débitos e a indenização por danos morais.
No caso, não se pode admitir que a relação jurídica seja de
consumo, porque a empresa autora utiliza o serviço de telefonia para facilitar sua atividade
e, além disso, não se enquadra na condição excepcional de vulnerabilidade para ser
considerada consumidora, consoante a "teoria finalista mitigada", adotada pela
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do seguinte acórdão:
CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA.
REGRA. MITIGAÇÃO. FINALISMO APROFUNDADO. CONSUMIDOR
POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a
determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante
aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2o do CDC,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022419-95.2017.8.26.0100 - Voto no 5560 - EE (A)
4
considera destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do
bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica.
(...)
5. A despeito da identificação in abstracto dessas espécies de
vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas formas de
vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à relação de consumo.
Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade
já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência
de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma
vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei no 8.078/90, mitigando os
rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica
compradora à condição de consumidora.
6. Hipótese em que revendedora de veículos reclama indenização por danos
materiais derivados de defeito em suas linhas telefônicas, tornando inócuo o
investimento em anúncios publicitários, dada a impossibilidade de atender
ligações de potenciais clientes. A contratação do serviço de telefonia não
caracteriza relação de consumo tutelável pelo CDC, pois o referido serviço
compõe a cadeia produtiva da empresa, sendo essencial à consecução do seu
negócio.
Também não se verifica nenhuma vulnerabilidade apta a equipar a empresa
à condição de consumidora frente à prestadora do serviço de telefonia.
Ainda assim, mediante aplicação do direito à espécie, nos termos do art. 257
do RISTJ, fica mantida a condenação imposta a título de danos materiais, à
luz dos arts. 186 e 927 do CC/02 e tendo em vista a conclusão das instâncias
ordinárias quanto à existência de culpa da fornecedora pelo defeito
apresentado nas linhas telefônicas e a relação direta deste defeito com os
prejuízos suportados pela revendedora de veículos.
7. Recurso especial a que se nega provimento (REsp 1195642/RJ, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
13/11/2012, DJe 21/11/2012).
Portanto, não há base fático-jurídica, no caso, para a
pretendida inversão do ônus da prova.
Contudo, em face do conjunto probatório e da negação da
existência dos contratos adicionais, a ré não comprovou, como lhe incumbia, a existência
de tais contratações (fatos positivos), nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Observa-se que, apesar das informações contidas nas telas
sistêmicas e das faturas colacionas pela ré (fls. 107/110), estas, em conjunto, não
constituem prova cabal da consumação dos negócios jurídicos questionados, bem como a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022419-95.2017.8.26.0100 - Voto no 5560 - EE (A)
5
efetiva utilização do serviço.
Poderia, ao menos, exibir as gravações das conversas
telefônicas acerca das alegadas novas contratações mencionadas na contestação, porém não
o fez.
Note-se que as supostas contratações e solicitações de
serviços, especificadas pela ré fls. 105/106, teriam ocorrido em período relativamente
curto, nos meses de fevereiro, março, junho, agosto e setembro de 2016, respectivamente, o
que, por si só -- e sem outras elementos -- é impossível concluir que se tratava de meras
renovações automáticas de contratos anteriores. Aliás, se fossem automáticas, não haveria
relato, no sistema informatizado, da finalidade de "renovação".
A questão essencial é a comprovação inequívoca da
manifestação de vontade da autora para nova contratação de serviço adicional, o que não
pode
basear-se
apenas em
documentos
(ou
registros
eletrônicos)
elaborados
unilateralmente pela parte fornecedora. O princípio da segurança exige prova inequívoca
acerca da existência e validade dos negócios jurídicos.
Se a ré, de um lado, mantém sistema de oferta por telefone ou
outros meios eletrônicos e digitais, deve, de outra banda, garantir o mínimo de
documentação e registro da coleta da manifestação de vontade do contratante, para que não
há incerteza alguma da consumação dos negócios que celebra. Mas, como dito acima, nem
sequer exibiu as gravações dos diálogos telefônicos, tanto das alegadas contratações
adicionais como das reclamações da autora.
Nesse sentido, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça
que, ressalvadas suas peculiaridades fáticas, aproveitam a este caso pela essência de seus
fundamentos jurídicos:
Apelação cível. Ação declaratória negativa cumulada com indenizatória por
danos morais. Prestação de serviço telefonia móvel. Relação jurídica
controversas informações contidas em telas sistêmicas não roboradas pelos
demais elementos de prova. Comprometimento cadastral incontroverso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022419-95.2017.8.26.0100 - Voto no 5560 - EE (A)
6
Ilegitimidade da restrição. Prejuízo imaterial evidenciado. Reparatória
fixada em R$ 6.000,00, com correção e juros moratórios de 1% ao mês
contados da sessão de julgamento. Imposição de pena por litigância de má-
fé afastada. Sentença reformada. Recurso provido em parte. (TJSP;
Apelação 1003223-55.2017.8.26.0322; Relator (a): Tércio Pires; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Lins - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 23/01/2019; Data de Registro: 23/01/2019).
APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório.
Anotação de dados em cadastro de inadimplentes. Autora que alega
desconhecer a origem do apontamento. Sentença de procedência. Recurso do
banco. Documentação apresentada com a apelação. Relativização do artigo
434 do Código de Processo Civil. "É possível a juntada de documentos em
qualquer fase do processo, desde que respeitado o contraditório e inexistente
a má- fé na conduta da parte" (STJ-4aT., REsp 253.058, Min. Fernando
Gonçalves, j. 4.2.10, DJ 8.3.10). Respeito ao contraditório. Contrato
genérico e telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira que não
comprovam a contratação, tampouco demonstram a correlação com o débito
levado a registro e a afirmação da ré. Instituição financeira que não se
desincumbiu de demonstrar a origem do débito. Apontamento injustificado.
Inexigibilidade
reconhecida.
Dano
moral
caracterizado.
Prova.
Desnecessidade. Dano "in re ipsa". Precedentes do Colendo STJ. Verba
indenizatória que não comporta alteração. Sentença mantida. Recurso não
provido. (TJSP; Apelação Cível 1040994-13.2019.8.26.0576; Relator
(a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/04/2020; Data de Registro: 01/04/2020).
Assim, deve-se declarar a inexigibilidade do débito
questionado, e a ré, por consequência, condenar a ré a restituir o indébito, porém de
forma simples, tendo em vista a não configuração de má-fé para a imposição da dobra
como sanção. Sem a demonstração inequívoca de intenção prévia de causar prejuízo, não
se pode inferir a má-fé do credor.
2. Por outro lado, não se configurou dano moral.
Com efeito, a autora, enquanto pessoa jurídica, apenas
enfrentou o entrave relatado na petição inicial e precisou realizar as ligações, por
intermédio de seus colaboradores ou prepostos, porém não foi alvo de anotação restritiva
em cadastros de inadimplentes nem sofreu outras espécie de abalo de sua imagem
empresarial, de maneira que não suportou dano moral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022419-95.2017.8.26.0100 - Voto no 5560 - EE (A)
7
3. Portanto, o recurso deve ser parcialmente provido, para
(a) declarar a inexigibilidade do débito, com restabelecimento da tutela antecipada
concedia a fl. 77, e (b) condenar a ré a restituir o somatório dos respectivos valores
principais pagos pela autora (especificados a fl. 76), porém de forma simples (sem a
dobra), com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos; e de juros de mora de
1% ao mês, a contar da citação, porque se trata de responsabilidade de natureza contratual.
Em consequência, distribui-se igualmente entre as partes os
ônus da sucumbência: despesas processuais e os honorários de 20% do valor atualizado da
causa fixados na sentença -- metade para o advogado de cada uma delas, -- com
fundamento no artigo 85, § 2o, combinado com o artigo 86, caput, ambos do Código de
Processo Civil, também considerado o trabalho nesta fase recursal.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “A nulidade do julgamento por
omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se
a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração”
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator